Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-82.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-82.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBIA MARTINS STADLER

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: WILLIAN MARCOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA RAIRA VALVERDE MOURA, LAISA RIBEIRO DE ARAUJO, ISABELLA BRITO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença proferida nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade Empresarial.

2. O Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), por entender configurada a litispendência, uma vez que o presente feito possuía mesmas partes, pedidos e causa de pedir da ação anteriormente ajuizada (processo n.º 8000621-76.2022.8.05.0258).

3. A apelante alega que não haveria litispendência, pois adicionou a pessoa jurídica da sociedade ao polo passivo nesta nova demanda, e requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito no Juízo de origem.

4. O recorrido apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em aferir se a inclusão da sociedade empresarial no polo passivo da demanda descaracteriza a litispendência, de forma a impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a litispendência é caracterizada pela identidade de pedidos e de causa de pedir entre as ações, independentemente da identidade completa de partes, bastando que as ações intentadas visem ao mesmo resultado prático.

7. No caso concreto, as duas ações possuem o mesmo objetivo final, qual seja, a dissolução da sociedade empresarial, com a apuração dos haveres, sendo irrelevante a inclusão da sociedade como parte adicional no polo passivo, pois o pedido principal e a causa de pedir permanecem idênticos.

8. A jurisprudência do STJ corrobora que a mera divergência na composição do polo passivo, quando a causa de pedir e o pedido coincidem, não afasta a ocorrência de litispendência. Aplicam-se precedentes como o AgRg no MS 18759/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, e o AgInt no RMS 69038/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação n.º 8000640-82.2022.8.05.0258, em que figura como apelante
RUBIA MARTINS STADLER

e apelado,
WILLIAN MARCOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.